Tribunal: STF
Processo: MS 36864
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL A CONCESSÃO DA SEGUNDA APOSENTADORIA DO RECORRENTE. NEGATIVA DE REGISTRO. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ATIVIDADE EM APENAS UM DOS CARGOS. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 37, XVI, DA CF. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. É pacífico nesta Corte a orientação segundo a qual a acumulação de dois cargos de professor não vulnera o art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando houver atividade em apenas um deles, ante a aposentadoria em um dos cargos.



    2. O entendimento adotado pelo TCU no acórdão combatido, portanto, está em desacordo com a jurisprudência desta Corte ao desconsiderar que, no caso, por ocasião da posse do Recorrente no segundo cargo de magistério, ele já se encontrava aposentado no primeiro, não se cogitando, na hipótese, de incompatibilidade de horários, ainda que ambos os cargos tenham sido deferidos em regime de dedicação exclusiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.